Tribunal: TJES
Processo: 5012148-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2024-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012148-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LARISSA DE SOUZA GOTARDO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS/2019) DA PMES. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO CURSO RECONHECIDO EM TÍTULO JUDICIAL. POSTERIOR APROVAÇÃO DA CANDIDATA. DIREITO À FORMATURA E GRADUAÇÃO AO POSTO DE OFICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA DO ESTADO FUNCIONAL DA SERVIDORA. MATÉRIA
INTERNA CORPORIS
DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL EXPRESSA. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Precedentes do STJ.

2)
Não é legítima a recusa da administração castrense quanto à adoção de providências que deveriam ser praticadas de ofício, relacionadas a assuntos
interna corporis
, sob a alegação inexistência de ordem judicial expressa, devendo ser observado o poder de autotutela e o poder-dever de agir da Administração Pública.

3)
A proibição de exclusão da candidata não implica necessidade de autorização judicial para toda e qualquer providência que decorra de fatos relacionados ao estado funcional da servidora, de modo que o
writ
não pode ser utilizado como subterfúgio para a inércia da administração se providência lógica e necessária não afronte o comando sentencial.

4)

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende,
Larissa de Souza Gotardo
impetrou mandado de segurança preventivo em desfavor do
Comandante Geral da PMES
, pretendendo a concessão de ordem para permanência em curso de habilitação de sargento (fl. 13),
in verbis
:

“a) seja concedida LIMINARMENTE a segurança para determinar que o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em virtude de novo ingresso judicial que está em vias de acontecer, não exclua a Impetrante do Curso de Habilitação de Sargento, garantindo-se, assim, a permanência da militar regularmente matriculada, se por outro motivo não fora desligada. E, caso seja desligada até a referida decisão liminar, seja reincluída no curso, tendo em vista as verificações correntes que estão para acontecer.

b) seja, no MÉRITO, corroborada a liminar concedida, tornando-a definitiva;”

O juízo primevo concedeu a segurança
“para confirmar o direito da impetrante de permanecer regularmente matriculada no Curso de Habilitação de Sargento/2019”
, se por outro motivo não fosse desligada (fls. 99/102).

O acórdão de apelação ratificou integralmente a r. sentença, negando provimento ao recurso do
Estado do Espírito Santo
.

Como cediço, o cumprimento de sentença deve estar adstrito aos parâmetros estabelecidos no título judicial, sendo defeso às partes alterar os critérios estabelecidos, sob pena de violação à coisa julgada.

Segundo precedentes da Corte de Cidadania:
“O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo,
extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação
, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada”
(REsp n. 1.738.737/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 11/10/2019).

Muito embora o direito à formatura e consequente promoção à graduação de 3º sargento não tenham sido abordados nos autos da demanda originária,
tais providências são decorrências lógicas do pedido
formulado no processo e da subsequente aprovação da recorrente nas etapas do certame.

Nesse desiderato, não é legítima a recusa da administração castrense quanto à adoção de providências que deveriam ser praticadas de ofício, relacionadas a assuntos
interna corporis
, sob a alegação inexistência de ordem judicial expressa quanto à promoção da recorrida (Id. 26741368 e Id 26741371), devendo ser observado o poder de autotutela e o poder-dever de agir da Administração Pública.

Impende considerar que a proibição de exclusão da candidata
não
implica a necessidade de autorização judicial para toda e qualquer providência que decorra de fatos relacionados ao estado funcional da recorrida, de modo que
o
writ
não pode ser utilizado como subterfúgio para a inércia da administração se providência lógica e necessária não afronte o comando sentencial
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)